Tribunal: TJBA
Processo: 8048643-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048643-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

AGRAVADO: HELENA ANGELICA MATOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALFREDO CIRNE PORTELA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação que reconheceu a invalidez total e permanente da autora e determinou a quitação integral de contrato de financiamento imobiliário, com a consequente extinção dos atos executórios incidentes sobre o imóvel e condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

2. Na fase de cumprimento, as agravantes alegaram excesso de execução, sustentando que os honorários não deveriam incidir sobre o valor atualizado do saldo devedor, com inclusão dos encargos contratuais (juros remuneratórios), mas apenas sobre o valor original da dívida à época do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado do saldo devedor do contrato de financiamento, incluindo os encargos contratuais (juros remuneratórios), ou se devem ser calculados apenas sobre o valor da dívida à época do sinistro, desconsiderando tais encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de mérito fixou expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sem qualquer limitação quanto à composição desse valor.

5. O proveito econômico da parte exequente corresponde à quitação integral do contrato de financiamento, o que implica a liberação de toda a obrigação assumida perante a instituição financeira, abrangendo o principal da dívida e os encargos contratuais, inclusive os juros remuneratórios, por serem parte integrante do saldo devedor.

6. Os juros remuneratórios integram a dívida contratual desde sua constituição, representando o custo do capital mutuado, pactuado entre as partes e previsto nas cláusulas contratuais típicas de operações financeiras, não se confundindo com juros de mora.

7. A exclusão dos encargos contratuais da base de cálculo dos honorários implicaria em desconsiderar parte da obrigação efetivamente quitada por força da sentença, em violação ao critério objetivo adotado para fixação da verba honorária com base no efetivo benefício econômico obtido pela parte vencedora.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado do proveito econômico, o qual pode incluir encargos contratuais, conforme pactuação e evolução natural do contrato até a data da quitação (AgInt no AREsp 2264386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/09/2024).

9. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a sentença exequenda e com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, não se verificando excesso de execução nem afronta à coisa julgada, tratando-se de mera liquidação do valor da obrigação fixada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8048643-61.2025.8.05.0000
, em que são partes agravante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e agravada
HELENA ANGELICA MATOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente